Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA INFERIOR AO PLEITEADO APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA INFERIOR AO PLEITEADO NA INICIAL. UNICAMENTE ESTIMATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 86, caput, do CPC/15, a sucumbência recíproca acontecerá quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido. Assim sendo, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre eles.
2. Os alimentos fixados em valor inferior ao pleiteado na exordial não implicam em sucumbência recíproca, porquanto o referido valor tem caráter unicamente estimativo. Nesse contexto, sucederá no decaimento mínimo do pedido, quando um dos litigantes perde em parte ínfima, ocasião na qual a parte contrária deverá arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, conforme leciona o parágrafo único do art. 86 do CPC/15.
3. Apelação conhecida e provida.